Tribunal: TJDFT
Processo: 0736478-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. DESOBEDIÊNCIA A SERVIDOR E AGRESSÃO FÍSICA A OUTRO INTERNO. SUFICIÊNCIA DE PROVA. FALTA GRAVE CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As instâncias penal, civil e administrativa são independentes, sendo irrelevante, para a aplicação de sanção disciplinar pelo juízo das execuções, ter sido ou não ajuizada ação penal.
2. Configura a falta grave do art. 50, inciso VI, da Lei de Execuções Penais quando há elementos contundentes no inquérito disciplinar de que a sentenciada não atendeu à ordem do agente penitenciário para que cessasse as agressões à outra interna, deixando de observar o dever de obediência ao servidor e respeito à pessoa com quem deva relacionar-se (art. 39, incisos II e V, da LEP).
3. Recurso conhecido e desprovido.